Tribunal: TJES
Processo: 5008522-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008522-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: OCIMAR DA SILVA LEAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS E ATÍPICAS. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SNIPER. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de medidas executivas em Ação de Execução, ajuizada para satisfação de crédito em desfavor de Ocimar da Silva Leal e Adriana Rocha da Silva. Os pedidos indeferidos incluíam a pesquisa patrimonial via SNIPER, inscrição no CNIB, proibição de participação em licitações públicas, intimação para indicação de bens penhoráveis, suspensão da CNH, apreensão de passaporte e suspensão de cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial dos executados; (ii) estabelecer se é possível determinar a intimação dos devedores para indicação de bens penhoráveis; (iii) determinar se são admissíveis, no caso concreto, medidas executivas atípicas, tais como suspensão de CNH, apreensão de passaportes, suspensão de cartões de crédito e proibição de participação em licitações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do SNIPER é cabível como medida de investigação patrimonial, ainda que não exauridas todas as diligências típicas, sendo instrumento lícito e eficaz para localização de bens, conforme precedentes do TJES e entendimento do STJ.

A intimação do executado para apresentar bens passíveis de penhora é compatível com os princípios da cooperação e da boa-fé processual, sendo admitida quando frustradas tentativas de localização patrimonial, conforme interpretação do art. 847, § 2º, do CPC.

A aplicação de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH, apreensão de passaporte, suspensão de cartões de crédito e proibição de participar de licitações) exige demonstração concreta de esgotamento dos meios típicos e da efetividade das medidas pretendidas, não se justificando quando configuram sanção desproporcional ou invasiva de direitos fundamentais.

No caso concreto, não há elementos que demonstrem a eficácia ou necessidade das medidas atípicas pretendidas, razão pela qual se revela adequada sua rejeição, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema SNIPER como meio de investigação patrimonial é juridicamente admissível, independentemente do exaurimento prévio das diligências convencionais.

É cabível a intimação do executado para indicação de bens penhoráveis quando frustradas as tentativas de localização de patrimônio por meio ordinário.

A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração do esgotamento dos meios típicos e da efetividade concreta das medidas requeridas.

Medidas que afetam direitos fundamentais do executado, como suspensão de CNH, passaporte ou cartões de crédito, somente se justificam quando indispensáveis à efetivação da execução, sob pena de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 139, IV; 774, V e parágrafo único; 797; 847, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.957.953/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023.
STJ, REsp 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023.
TJES, AI 5002937-59.2024.8.08.0000, rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20/09/2024.
TJES, AI 5014000-18.2023.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09/04/2024.
TJES, AI 5005133-02.2024.8.08.0000, rel. Des. Moacyr Caldonazzi, j. 20/03/2025.
TJES, AI 5000923-05.2024.8.08.0000, rel. Des. Fernanda Correa Martins, j. 01/10/2024.
TJES, AI 5008497-79.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008522-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
AEROPORTO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADOS:
OCIMAR DA SILVA LEAL e ADRIANA ROCHA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação de Execução ajuizada pela Agravante, indeferiu medidas executivas atípicas e diligências patrimoniais.

A Agravante formulou, na ação originária, pedido destinado a viabilizar a satisfação do crédito executado em desfavor de OCIMAR DA SILVA LEAL e ADRIANA ROCHA DA SILVA.

A decisão agravada negou os seguintes pedidos:

. Pesquisa patrimonial via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial);

. Inscrição no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens);

. Proibição de participação em licitações públicas;

. Intimação para indicação de bens penhoráveis;

. Suspensão da CNH e apreensão de passaportes;

. Suspensão de cartões de crédito.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido pelo CNJ, objetiva facilitar a investigação patrimonial ao analisar dados de diferentes bases, destacando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas.

A jurisprudência tem entendido que seu uso é autorizado, especialmente, mas não apenas, quando as pesquisas em sistemas convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) resultam infrutíferas. Nestes sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos. 2. Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC. 3. Decisão reformada. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002937-59.2024.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data: 20/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA AO SIGILO BANCÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pleito de utilização da ferramenta Sniper para viabilizar a identificação de bens penhoráveis. Isso porque a Instância Primeva entendeu que a quebra de sigilo bancário constitui medida atípica e excepcional, que só se justifica quando evidente o interesse público, não sendo esse o caso dos autos, tendo em vista o baixo valor da causa e a ausência de indício de fraude. 2)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais.
3) O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento. 4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. 5) Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014000-18.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/04/2024

A indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, que não é um banco de dados para realização de pesquisa de bens do devedor, mas objetiva integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário e por autoridades administrativas, objetiva dar eficácia e efetividade às decisões, proporcionando segurança aos negócios imobiliários.

Quanto ao tema, “
O C. STJ possui entendimento no sentido de que a utilização do CNIB deve ser admitida quando exauridos os meios executivos típicos (REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023), de modo que, ante ao deferimento das medidas requeridas no presente instrumento, sua análise deve ser levada ao conhecimento do Juízo em caso das novas medidas se mostrarem infrutíferas
”. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005429-58.2023.8.08.0000, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Este egrégio Tribunal tem entendido que, em razão da natureza e alcance da inclusão no CNIB, a medida possui caráter subsidiário e só é admitida após demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização e constrição de bens. Neste sentido:

[...] 3. A CNIB, por sua vez, destina-se a centralizar e dar publicidade a ordens de indisponibilidade de bens (especialmente imóveis), tratando-se de medida de restrição patrimonial mais gravosa que a simples pesquisa. Dada a sua natureza e alcance, a inclusão no CNIB possui caráter subsidiário e só é admitida após demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para localização e constrição de bens (incluindo SISBAJUD, RENAJUD e a própria pesquisa via SNIPER), conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, ainda não realizada a pesquisa via SNIPER (ora deferida), não está configurado o esgotamento dos meios, sendo prematura a ordem de inclusão no CNIB. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5017160-17.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/05/2025).

Prosseguindo, discute-se no presente recurso a possibilidade, ou não, de intimação do executado para indicar bens à penhora.

O art. 847, § 2.º, do Código de Processo Civil, estabelece que “
o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora
”.

Embora a questão não seja pacífica, este egrégio Tribunal tem se manifestado pela possibilidade de intimação do devedor para indicar bens à penhora, como se vê no seguinte precedente:

[...] A intimação do executado para indicar bens penhoráveis é medida compatível com os princípios da cooperação processual e da boa-fé, podendo sua recusa configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais admitem a intimação do devedor para que informe bens passíveis de penhora quando o credor demonstrar o insucesso das tentativas de localização patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE [...] A intimação do executado para indicar bens penhoráveis é compatível com os princípios da cooperação processual e da boa-fé, sendo cabível quando frustradas as tentativas de localização patrimonial pelo credor. [...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005133-02.2024.8.08.0000, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/03/2025).

Desse modo, revela-se juridicamente viável a determinação de intimação dos executados para que indiquem bens penhoráveis, sob pena de incidência da multa prevista no art. 774, parágrafo único do CPC, configurando-se hipótese de aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.

Finalmente, discute-se a possibilidade, ou não, de apreensão/suspensão do passaporte e da CNH dos Agravados, de suspensão dos seus cartões de crédito e de proibição de participar de licitações.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de execução, estas são medidas extremas que se justificam apenas se (1) outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas, bem como (2) tenha sido demonstrada a efetividade da medida pleiteada.

As medidas pleiteadas pela Agravante afetam direitos fundamentais do devedor, tais como o direito de locomoção, o direito ao crédito e o direito de participar de licitações, e, portanto, devem ser aplicadas com extrema cautela.

Na hipótese em análise, não há qualquer evidência de que o Agravado esteja se utilizando de viagens ao exterior para frustrar a execução, tampouco de que o uso dos cartões de crédito impeça a satisfação da dívida.

Além disso, a imposição das referidas restrições não assegura, necessariamente, a satisfação do crédito, podendo representar apenas uma sanção desproporcional ao executado.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Irmãos Pianna Ltda. contra decisão que, em sede de execução por quantia certa contra devedor solvente, indeferiu os pedidos de suspensão dos cartões de crédito e de proibição de participação em licitações públicas pela empresa agravada, Segur Equipamentos de Segurança Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de medidas coercitivas atípicas, nos termos do inciso IV do art. 139 do CPC, notadamente a suspensão de cartões de crédito e a proibição de participação em licitações, diante da alegação de ineficácia dos meios executivos típicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A imposição de medidas atípicas exige demonstração de que os meios ordinários de execução foram esgotados e de que as restrições postuladas são concretamente eficazes para satisfação do crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e entendimento firmado no REsp 1.963.178/SP. 4) No caso, embora a execução esteja em curso há mais de duas décadas, não fora comprovado que a agravada ainda mantenha atividade comercial regular, tampouco que utilize cartões de crédito ou participe de certames licitatórios, inviabilizando o exame da efetividade das medidas requeridas. 5) A decisão agravada encontra respaldo no princípio da proporcionalidade e observa o caráter subsidiário das medidas coercitivas atípicas, uma vez que já determinada a indisponibilidade de bens via CNIB, providência mais compatível com a fase processual e os elementos de prova existentes. 6) A simples antiguidade da execução, sem demonstração de risco iminente e irreparável, não configura periculum in mora suficiente para concessão de efeito suspensivo ao agravo, sobretudo diante da inexistência de indícios de fraude ou resistência dolosa ao cumprimento da obrigação pela parte agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação de medidas executivas atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC exige prova inequívoca de esgotamento dos meios ordinários de execução e demonstração concreta de eficácia das providências excepcionais. 2. A antiguidade da execução, desacompanhada de indícios de fraude ou de resistência dolosa, não justifica, por si só, a adoção de medidas restritivas severas. 3. A ausência de periculum in mora impede a concessão de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão que indefere medidas coercitivas atípicas sem comprovação de utilidade prática. Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 139 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.178/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12/12/2023, DJe 14/12/2023 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001570-63.2025.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/05/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – RETENÇÃO DE PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ, OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU A CONCRETA EFETIVIDADE DA MEDIDA ALMEJADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Embora seja possível a adoção de medida atípica como a apreensão de passaporte, tal medida deve ser criteriosamente avaliada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A regra geral é, pois, a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito, devendo ser excepcionada somente em casos nos quais a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar, e quando demonstrada a sua efetividade na hipótese concreta. 2. Na hipótese dos autos, tem-se que a agravante almeja receber a quantia atualizada de R$11.093.127,89 (onze milhões, noventa e três mil, cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), referente a cheque emitido pelo executado, originalmente no valor de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Este cenário leva à conclusão de que se trata de dívida de natureza eminentemente civil, que não se sobrepõe ao direito de liberdade do devedor. 3. No mesmo sentido, no que toca o pedido de constrição da CNH do executado, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de que se trata de medida, em geral, desproporcional quando utilizada com o simples fito de obtenção do crédito por parte do exequente. 4.
O recurso não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que demonstre a concreta efetividade da medida pretendida, de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional,
nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não justifica a revisão da decisão prolatada na origem. 5. Recurso improvido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000923-05.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. NÃO DEMONSTRADO QUE PODERIAM PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941). 2. No caso,
das nuances do caso, não se vislumbra possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.
3. Decisão de indeferimento mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008497-79.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/11/2024).

Desse modo, não vislumbro possibilidade de que as medidas em questão (apreensão/suspensão do passaporte e da CNH dos Agravados, suspensão dos seus cartões de crédito e proibição de participar de licitações) teriam efeitos concretos de impelir a parte executada ao pagamento da dívida.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para deferir os pedidos de (1) pesquisa acerca do patrimônio da Agravada, junto ao sistema SNIPER e de (2) intimação dos devedores para apresentarem bens à penhora, a serem realizadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor examiná-los diante da informação de que os Recursos Especiais 1.955.539/ES e 1.955.574/ES, afetados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.137) haviam sido pautados para julgamento pela sua Segunda Seção, que foi incluído no dia 04/12/2025 e, notadamente, poderia ocasionar reflexos no julgamento do presente recurso.

Após detida análise do caderno processual e do judicioso voto proferido pelo eminente Relator, desde já adianto que o acompanho integralmente, apenas tecendo algumas considerações adicionais para reforçar o acerto da orientação em prol do provimento parcial do recurso. Vejamos.

A começar pelo pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito, verifico que, na data em que o recurso foi incluído em pauta para julgamento, havia ordem de suspensão nacional de processos que versassem sobre a possibilidade (ou não) de o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos (Tema 1137).

Como dito, em julgamento ocorrido no dia 04/12/2025 (ainda sem publicação dos respectivos acórdãos), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do voto do relator, Min. Marco Buzzi, reconheceu a validade das medidas atípicas, como suspensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões, desde que esgotados os meios tradicionais de execução e observados contraditório, proporcionalmente e fundamentação específica.

Apesar de não ter ocorrido a suspensão do processo em virtude da afetação da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as medidas atípicas pretendidas pela agravante não foram deferidas pelo juiz e, a meu ver, a orientação conferida pelo eminente Relator se amolda ao que restou supervenientemente decidido por aquela colenda Corte Superior ao fixar a tese vinculante, dada a ausência nos autos de elementos que robusteçam a tese recursal de que a apreensão da CNH ou do passaporte teria o condão de compelir os agravados ao pagamento.

Além disso, não há indícios de que os devedores utilizem esses documentos para atividades profissionais essenciais ou para ostentar padrão de vida incompatível com a dívida.

Em reforço, verifico ter sido bem consignado pelo eminente Relator que não há evidência de que o agravado esteja se utilizando de viagens ao exterior para frustrar a execução, tampouco de que o uso dos cartões de crédito impeça a satisfação da dívida, isto é, sem a demonstração de ocultação de patrimônio ou de sinais exteriores de riqueza que contradigam a insolvência aparente, a aplicação dessas medidas configuraria mero castigo ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No tocante à utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, aquiesço à conclusão alcançada pelo eminente Relator em prol do seu deferimento, por se tratar de ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ justamente para conferir efetividade à execução, ao integrar bases de dados para localizar vínculos patrimoniais que escapam aos sistemas tradicionais, de modo que negar o acesso a tal ferramenta, sob o argumento de que a parte poderia realizar pesquisas privadas, fere o princípio da eficiência e ignora a natureza pública da função jurisdicional na satisfação do crédito.

De igual forma, concordo com o indeferimento, por ora, da inscrição dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, por estar pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que constitui medida gravosa e subsidiária, que exige o exaurimento das diligências ordinárias.

Sendo deferida a pesquisa via SNIPER, revela-se prematura a decretação de indisponibilidade universal de bens antes de se verificar o resultado desta nova diligência, isto é, a gradação dos meios executivos impõe que avancemos do menos gravoso para o mais gravoso, garantindo-se a menor onerosidade ao devedor, sem perder de vista o interesse do credor.

Com tais considerações,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator
.

É
como voto
.

DESª.
SUBSTITUTA
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.